Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-88.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000867-88.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDA DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANTA ROSA DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO RECONHECIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. IPCA E JUROS SIMPLES DE 2% A.A., LIMITADOS À SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS EMBARGOS.

1.

Embargos declaratórios recíprocos interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado da Bahia, mantendo a condenação ao custeio de tratamento domiciliar (home care) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o menor orçamento apresentado.

2.

Omissão no julgado por ausência de aplicação do Tema 1313 do STJ, que prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o cumprimento do direito à saúde.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, consolidou entendimento de que, nas ações de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser arbitrados por equidade, afastando-se o art. 85, §8º-A, do CPC, diante do caráter inestimável do proveito econômico obtido.

4.

Considerando que o valor anteriormente fixado (R$ 750,00) se mostra manifestamente irrisório, arbitram-se os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em conformidade com o art. 85, §8º, do CPC e o Tema 1313 do STJ.

5.

Acolhe-se, ainda, a tese deduzida pelo Estado da Bahia quanto à atualização do débito, em atenção ao novo regime constitucional instituído pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou o art. 3º da EC nº 113/2021 para estabelecer que, nos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária será feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com juros simples de 2% ao ano, limitados, quando superiores, à variação da taxa SELIC, a partir de 10/09/2025, aplicando-se, anteriormente, a SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 8000867-88.2024.8.05.0230 (ID. 86818418 E ID. 85533635)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DA PARTE AUTORA
, pelas razões a seguir expostas.

VII